Tribunal: TJDFT
Processo: 0708888-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708888-22.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA COLEN, MARIA DO CARMO RODRIGUES MATEUS, MARIA DO CARMO ROCHA, MARIA DO CARMO SOUSA NUNES DE QUEIROZ, MARIA DO CARMO SIQUEIRA NUNES, MARIA DO CARMO DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa. Direito civil e processo civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicialidade externa. Prescrição. Prescindibilidade de fornecimento de documentos. Tema 880 do stj. Honorários por equidade. Apelação parcialmente provida. I. Caso em exame 1. O recurso. Apelação interposta pelos potenciais beneficiários do título contra a decisão de acolhimento da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e extinção do processo por prescrição. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proveniente dos autos 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo 59.888/96), em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra a Fundação Educacional do Distrito Federal. Sentença coletiva de condenação do ente público a indenizar os servidores substituídos pelo sindicato, após o não pagamento de benefício/auxílio alimentação ilegalmente suprimido. II. Questões em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) aplicação ou não do CPC, art. 313, inc. V, “a” (suspensão do processo), tendo em conta que o acórdão do REsp. no 1.301.935/DF ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração; (ii) prevalência ou não do entendimento consolidado no tema repetitivo 880 do STJ ao caso concreto (tese firmada e modulação de efeitos); (iii) possibilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. III. Razões de decidir 4. Embora o EREsp no 1.301.935/DF não tenha transitado em julgado, “ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão do c. STJ (art. 1.043 do CPC), não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso, não se aplicando, no caso concreto, o art. 313, V, "a", do CPC. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 995 e do art. 1.029, § 5o, do CPC, exigindo-se a suspensão processual quando há determinação judicial expressa, o que não ocorreu” (TJDFT, Acórdão 1667516, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023). 5. No caso concreto não se aplica a modulação de efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ, pois, entendendo no mesmo sentido do precedente persuasivo do próprio STJ em recurso proveniente do cumprimento coletivo da sentença coletiva do processo 0001096-21.1999.8.07.0000 (antigo processo 59.888/96), “reconhecida, na origem, a desnecessidade dos dados funcionais para o cumprimento das obrigações de fazer ou de pagar os valores em atraso, o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o decurso do prazo prescricional para o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, sendo irrelevante ao deslinde da controvérsia a tese firmada no REsp 1.336.026/PE, julgado sob o rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil de 2015, no qual houve modulação dos efeitos da tese relativa à prescrição da pretensão executória em razão da demora da entrega das fichas financeiras pelo Executado” (STJ, AgRg no AgRg no REsp no 1.301.935/DF, rel. desig. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.10.2018). 6. Por isso, o prazo prescricional já se inicia com o trânsito em julgado da ação coletiva que deu origem à execução (ou ao cumprimento de sentença). 7. Não promovida a respectiva execução no tempo oportuno, deve a pretensão experimentar os efeitos da prescrição, com a consequente extinção do processo, com resolução do mérito (CPC, art. 487, inc. II). 8. No caso concreto há de prevalecer a interpretação sistemática de todos os parágrafos do art. 85 do CPC, os quais deixam entrever a mais valia do trabalho do advogado de acordo com o efetivo labor e complexidade da causa (proporcionalidade), em que deve predominar o princípio de proibição de excesso. A decisão (ora revista) adotou isoladamente o aludido § 3o, o qual se mostraria fora de proporção ao trabalho realizado pelo Distrito Federal no curso do cumprimento de sentença. No quadro fático e jurídico, uma vez que a parte ré não teria praticado atos complexos no curso da fase de cumprimento de sentença, a apreciação equitativa para a fixação dos honorários advocatícios se mostra razoável (observado o princípio de proibição de excesso). IV. Dispositivo 9. Apelação parcialmente provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 313, V, a e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 11.10.2021; STJ, REsp no 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880 do STJ), rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 28.06.2017; STJ, EDcl no REsp n. 1.336.026/PE (modulação de efeitos do Tema Repetitivo 880 do STJ), rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 13.06.2018; STJ, AgRg no AgRg no REsp no 1.301.935/DF, rel. desig. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 02.10.2018; TJDFT, Acórdão 1667516, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 15.02.2023; TJDFT, Acórdão 1715980, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 21.06.2023; TJDFT, Acórdão 1722863, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1363240, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 18.08.2021. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência de fundamentação; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a decisão proferida no REsp 1.301.935/DF, em autos de execução coletiva, não transitou em julgado e não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que o caso em tela cumpre todos os requisitos necessários para aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, e que, mesmo que apresentadas as fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita. Insurgem-se contra a aplicação dos efeitos da prescrição com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, sem trânsito em julgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012